Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processual Civil. Rejulgamento. Divergência com Tema 1076 do STJ. Honorários Advocatícios. Recurso de apelação desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de reexame na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência com o entendimento firmado no Tema 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida diverge do entendimento firmado no Tema 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça e se a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa é desarrazoada, considerando as peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do caso concreto, como o curto período de tramitação do feito e a celebração de acordo logo após a contestação, revelam ser desarrazoada a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, nos moldes pretendidos pelo Recorrente.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) foi considerada justa e adequada, com base no grau de zelo profissional, a curta duração do processo e a ausência de complexidade.
5. O acórdão recorrido não destoa das teses firmadas no Tema 1.176, pois distintos os casos.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.